Tribunal: TJPA
Processo: 0007794-80.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007794-80.2019.8.14.0086

APELANTE: THATIANE BATISTA DOS REIS

APELADO: A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MUNICÍPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº
0007794-80.2019.8.14.0086

APELANTE: THATIANE BATISTA DOS REIS

ADVOGADO: MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA

APELADO:
MUNICÍPIO DE JURUTI

PROCURADOR: ANDRÉ DANTAS COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA DO DANO NÃO COMPROVADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Thatiane Batista dos Reis contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida contra o Município de Juruti. A sentença concluiu pela ausência de comprovação dos danos materiais e morais alegados pela autora, em decorrência do não repasse dos valores descontados do seu salário para pagamento de empréstimo consignado à Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de repasse, por parte do Município de Juruti, dos valores descontados da remuneração da autora para pagamento do empréstimo consignado configura direito à indenização por danos morais e materiais, conforme alegado pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do Estado é configurada de acordo com a teoria do risco administrativo, exigindo a comprovação de fato, dano e nexo causal, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os danos materiais alegados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há evidências de cobranças indevidas, pagamentos duplicados ou negativação de seu nome.

5. Inexistem provas nos autos de que o atraso no repasse dos valores tenha causado efetivamente prejuízo moral à autora, configurando, no máximo, mero aborrecimento que não é passível de indenização por danos morais.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples ausência de repasse pelo ente público, sem prova de efetiva negativação ou dano à honra, não gera indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do Estado pela ausência de repasse de valores consignados exige a comprovação de dano material ou moral, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado.

2. O mero atraso ou ausência de repasse pelo Município de valores descontados em folha de pagamento, sem a efetiva comprovação de negativação ou constrangimento à parte autora, não configura dano moral indenizável.

3. O ônus da prova do dano incumbe à parte autora, conforme estabelecido no art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003475-69.2019.8.14.0086, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha; TJ-PA - AC: 00000590620098140128, Rel. Diracy Nunes Alves; TJ-RN - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 0101278-66.2015.8.20.0105, Rel. Cornelio Alves de Azevedo Neto.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Autora THATIANE BATISTA DOS REIS, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de outubro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THATIANE BATISTA DOS REIS (Id. 7912739 - Pág. 2 a 7912742 - Pág. 5) contra o MUNICÍPIO DE JURUTI, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA (Id. 7912738), que nos autos da Ação de Indenizatório por Danos Morais c/c pedido de antecipação de tutela, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao MPE/MPF para que seja apurada a responsabilidade do gestor municipal pelas reiteradas falhas nos repasses.

Sem custas ou honorários advocatícios.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que o Município de Juruti não cumpriu sua obrigação de repassar os valores referentes ao empréstimo consignado à Caixa Econômica Federal, resultando em uma dupla quebra contratual. Tal quebra afetou tanto a relação do Município com a Caixa Econômica Federal quanto com a servidora pública que contratou o empréstimo consignado e estava cumprindo regularmente suas obrigações.

A parte apelante argumenta que, além de o ente municipal ter sido responsável pelo atraso no repasse, deixou também de adotar medidas para resolver a situação junto à instituição financeira, o que, por si só, evidencia o dano concreto suportado pela apelante, justificando, assim, a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que a falta de repasse dos valores consignados pelo Município causou diversos transtornos à apelante, como o risco de ter seu nome negativado ou até mesmo ser alvo de execução judicial.

Assevera que, no presente caso, a responsabilidade do apelado é objetiva, tendo em vista que o Estado é responsável pelos atos ou omissões de seus agentes, em qualquer nível hierárquico, independentemente de terem agido ou não dentro de suas competências, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Defende que está comprovado o dano à honra da autora, consubstanciado pela ausência de repasse à instituição financeira, bem como o nexo de causalidade, uma vez que a causa direta e imediata do dano foi o atraso no repasse dos descontos realizados nos vencimentos dos servidores municipais para o pagamento dos empréstimos consignados. Por esse motivo, sustenta que o Município deve ser condenado.

Esclarece que o dano moral no presente caso é
in re ipsa
, decorrente do próprio fato da negativação do nome da autora. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de danos morais e materiais.

Os apelados, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões ao recurso (Id. 7912744 - Pág. 4 e 7912745 - Pág. 2).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 17348072) e os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto por Thatiane dos Reis Vieira, a fim de que seja mantida a sentença guerreada. (Id. 17995979).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da questão em verificar se a ausência de repasse, por parte do Município de Juruti, das parcelas efetivamente descontadas da remuneração da autora para o pagamento do empréstimo consignado à Caixa Econômica Federal configura o direito à indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões, a Apelante argumenta que o Município de Juruti, ora apelado, deveria ser condenado por danos materiais e morais, em razão de ter deixado de repassar à Caixa Econômica Federal os valores que foram efetivamente descontados de seu contracheque para o pagamento do empréstimo consignado, o que, segundo a Apelante, configura a responsabilidade objetiva do Município em indenizar, contrariamente ao entendimento consignado na sentença do magistrado a quo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a responsabilidade objetiva do Estado é configurada de acordo com a teoria do risco administrativo, conforme previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República.

Desse modo, o sistema legal, com base nessa teoria, estabelece a responsabilidade objetiva das entidades de direito público quando terceiros sofrem danos decorrentes da ação de seus agentes no exercício de atividades administrativas.

Dessa forma, a responsabilidade do Estado se verifica quando se comprovam o fato, o dano e o nexo causal entre a conduta do agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa do agente.

No caso em exame, após detida análise dos documentos probatórios, é possível constatar que o magistrado de primeiro grau decidiu com acerto, pois, como bem observado por ele, a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o dano material de maneira satisfatória. Assim, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar os fatos alegados,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Inobstante, igualmente não restou comprovado que o atraso no repasse dos valores referentes ao empréstimo consignado, pelo Município de Juruti à Caixa Econômica Federal, tenha efetivamente causado prejuízos à apelante. Isto porque não há, nos autos, evidências de que tenham ocorrido cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação do nome da recorrente ou qualquer outro tipo de impedimento ou infortúnio capaz de ensejar danos morais.

Assim, diante da ausência de comprovação do dano supostamente sofrido pela apelante, não é possível presumir a sua ocorrência.

Ademais, como já mencionado anteriormente, não há prova nos autos de que tenha havido a negativação do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, permanecendo tal hipótese no campo das conjecturas. Da mesma forma, não foi demonstrado que houve qualquer tipo de cobrança indevida ou constrangimento suportado pela apelante que ultrapasse o mero aborrecimento. Portanto, não há evidências de que o atraso no repasse das verbas referentes ao empréstimo consignado tenha causado ofensa ou violação à dignidade ou à moral da recorrente.

Sobre o tema, em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no seguinte sentido, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MATERIAL E MORAL ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia central no presente caso reside na apreciação da responsabilidade do ente estatal em virtude dos supostos danos experimentados pela autora, decorrentes do atraso no repasse, por parte do Município de Juruti, das parcelas efetivamente descontadas de sua remuneração com a finalidade de quitar um empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal. Destaca-se que a sentença singular reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, restringindo a discussão à responsabilidade do Município; 2. A responsabilidade do Estado, nesse contexto, é objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República, fundamentada na teoria do risco administrativo. Para que se configure, faz-se necessário comprovar o fato, o dano e o nexo causal entre a conduta do agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa do agente; 3. Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na presente demanda, a autora não logrou êxito em demonstrar de forma eficaz a existência de danos materiais decorrentes do atraso no repasse dos descontos do empréstimo consignado. Não há evidências de cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação ou qualquer outro prejuízo material; 4. Quanto ao dano moral, este exige a comprovação de uma situação que inflija uma dor profunda, não se configurando com meros aborrecimentos do cotidiano. Na ausência de negativação do nome da autora, o atraso no repasse dos descontos não caracterizou dano moral. Precedentes dos tribunais pátrios; 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003475-69.2019.8.14.0086, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C COM PEDIDO COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXISTÊNCIA DE REPASSE PELA PREFEITURA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTRACHEQUE AINDA QUE EXTEMPORANEOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO SERVIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 00000590620098140128 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/12/2018)

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO MUNICÍPIO DE JURUTI. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO SERVIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES EFETUADA PELA CEF. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, NCPC. ÓRGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE NÃO REPASSOU PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA MUNICIPALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FUNDAMENTAÇÃO MODIFICADA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - RI: 00022848420178149001 BELÉM, Relator: DANIELLE DE CASSIA SILVEIRA BUHRNHEIM, Data de Julgamento: 30/05/2018, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/06/2018)

Inclusive, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE AD CAUSAM, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISPENDÊNCIA – AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM GOMES E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO DESCONTO DAS PARCELAS CONTRATADAS E POSTERIOR REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO UNILATERAL DOS DESCONTOS. CONDUTA OMISSIVA VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CF/88. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LESÃO SUPORTADA EM DECORRÊNCIA DA OMISSÃO MUNICIPAL. OCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO NÃO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO AUTORAL JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-AL - AC: 07003787220198020015 Joaquim Gomes, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 11/03/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2022)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO BANCO CREDOR POR DETERMINADO PERÍODO. PRELIMINARES: 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. REJEIÇÃO. ATO DANOSO ATRIBUÍDO À EDILIDADE. 2) INÉPCIA DA INICIAL. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 319 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. 3) NULIDADE DO DECISUM DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 178 DO CPC. MÉRITO: PEDIDO INDENIZATÓRIO PELA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SIMPLES COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL E DESTE TRIBUNAL. MODIFICAÇÃO DO ÉDITO NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 0101278-66.2015.8.20.0105, Relator: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 05/09/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO ENTRE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DA PARCELA DESCONTADA EM FOLHA PELA ENTIDADE CONSIGNATÁRIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA. RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INACOLHIDA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO, POR PARTE DEMANDADA, DO NOME DA POSTULANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO INEXIGÍVEL. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 80003985520178050208 V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE REMANSO, Relator: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE PARCELA REFERENTE À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRASO PELO MUNICÍPIO DE REPASSE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO VALOR DESCONTADO EM CONTRACHEQUE. AVISOS DE COBRANÇA PELA CEF E NOTIFICAÇÃO PELO SERASA EXPERIAN PARA REGULARIZAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO E DE FEVEREIRO. NEGATIVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. GRAVE PERTURBAÇÃO ANÍMICA. AUSÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 80000729520178050208, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2019)

Deste modo, não há razão para reforma da sentença do Juízo de 1º grau, pois, como mencionado, a apelante não conseguiu comprovar os danos materiais e morais alegados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, interposto pela Autora THATIANE BATISTA DOS REIS, nos termos da fundamentação lançada, mantendo a sentença na íntegra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/10/2024